Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DO EXECUTADO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PROVIDÊNCIA NÃO PROMOVIDA PELOS EXEQUENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao autor da ação zelar pela regularidade do polo passivo, devendo indicar adequadamente o nome e demais qualificações do réu, com quem pretende demandar. Inteligência do art. 319, II, do CPC.
2. Em caso de falecimento do réu, o processo em curso deve ser suspenso, cabendo ao autor: (a) providenciar a alteração do polo passivo (substituindo o requerido pelo seu espólio, se o inventário não tiver sido concluído ou, ainda, pelos seus herdeiros, caso já tenha sido encerrado o inventário) e (b) promover a citação daquele que houver de figurar como réu, fornecendo os meios para realizá-la, nos termos do art. 921, inciso I, art. 313, I, § 1o e 2o, I e art. 796, todos do CPC.
3. No caso, instada a regularizar o polo passivo, a parte autora, quedou-se inerte, desatendendo, por conseguinte, a determinação judicial e dando causa à extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 239 e 485, inciso IV, ambos do CPC), ante a ausência de elementos mínimos para a concretização da citação.
4. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
5. Apelação conhecida e não provida.